Tribunal: TJDFT
Processo: 0727268-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. QUESTÃO JULGADA PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 1132 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "AUSENTE". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora.
2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. No tocante à comprovação da mora do devedor, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece que: "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese do Tema Repetitivo 1132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. A tese deve ser aplicada ao caso, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil-CPC.
5. O banco autor comprovou que enviou a notificação por aviso de recebimento (AR) ao endereço da ré constante no contrato. A mora da devedora está comprovada.
6. Recurso provido. Sentença cassada.